Tribunal: TJMT
Processo: 0002057-53.2017.8.11.0053
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002057-53.2017.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BEANIR CECILIA DE MAGALHAES E SILVA - CPF: 544.314.681-53 (RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), TELMA DE MAGALHAES SILVA - CPF: 998.874.281-91 (RECORRENTE), LUCICLEA APARECIDA SANTOS - CPF: 523.259.381-15 (RECORRENTE), SIMONE APARECIDA NUNES DA SILVA - CPF: 002.521.721-67 (RECORRENTE), AGOSTINHO JANVARIO DE MORAES - CPF: 003.299.961-50 (RECORRENTE), ANICE ROZE DE OLIVEIRA - CPF: 622.589.311-34 (RECORRENTE), SOYANNE AUXILIADORA NUNES DA SILVA - CPF: 032.248.191-03 (RECORRENTE), GUILHERME FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.721.521-68 (RECORRENTE), LINDALVA GOMES DA SILVA - CPF: 550.794.151-34 (RECORRENTE), DENIS CEZAR DA SILVA - CPF: 977.240.091-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA NOS VENCIMENTOS
– PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da sentença prolatada no id. 104616951 – fls. 152/153, que julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, os recorrentes reafirmam a tese inicial de que fazem jus ao recebimento da diferença de URV decorrente da implantação do Plano Real no ano de 1994 e à incorporação aos seus vencimentos do percentual de 11,98% (onze virgula novena e oito por cento) ao mês, decorrente da não aplicação correta dos fatores de conversão da URV determinados pela Lei 8.880/1994, na próxima folha de pagamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular. E, alternativamente, caso haja a reforma da sentença, postula pela realização de perícia contábil para
apurar eventuais perdas salariais devido à aplicação ou não da Lei Federal 8.880/94.

O Ministério Público, por meio da manifestação anexada no id. no 119164492, se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, em razão de não se tratar de nenhuma das hipóteses que envolverem interesse público capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Em razão da determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. no 126191663), passo à análise do presente feito, tendo em vista, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

Segundo consta dos autos, os autores pleiteiam a incorporação em seu vencimento ou proventos da parcela equivalente ao percentual de 11,98%
(onze virgula novena e oito por cento)
, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade de Valor – URV.

O magistrado singular
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
sob o argumento de que os reclamantes ingressaram no serviço público posteriormente à edição da Lei no 8880/94, portanto não sentiram os efeitos da conversão da moeda refletida em seus salários.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória. Vejamos:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. (...)
(RE 561836, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei)

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) (grifei)

No caso dos autos, constata-se que os reclamantes são Servidores Públicos Municipais, cujas carreiras foram reestruturadas pela
Lei Municipal 1.027/2009,
na qual foram definidos os subsídios para a categoria dos servidores públicos do
Município de Santo Antônio de Leverger/MT
.

Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos
05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras
de cada categoria de servidor público.

A Súmula no 11, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público
. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).
(grifei)

O artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, preleciona:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em

cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.
(grifei)

Desse modo, tendo os autores ingressado com a presente ação em
08/11/2017
, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV
(cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018).

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) (grifei)

Assim, tenho que a r. sentença
não
comporta reparos, devendo ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022